Tribunal: TJSP
Processo: 1000056-54.2019.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
MONITÓRIA - CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Segurada, devidamente notificada, que se mantém inadimplente – Rescisão do instrumento em razão do inadimplemento – Notificação para o pagamento – Inércia da devedora – Sentença de procedência da ação mantida - Recurso improvido.